Tribunal: TJDFT
Processo: 0004542-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de falsificação de documento e de uso de documento ideologicamente falso, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A realização de laudo pericial é prescindível para demonstrar a falsificação de documento público, quando outros meios de provas são capazes de atestá-la.
3. Se o crime de falsificação de documento não constituiu crime meio necessário para a realização do delito de uso de documento ideologicamente falso, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostram idôneas a para inferir que a personalidade do agente é voltada para a prática delituosa.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.